Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATOS CONSTITUTIVOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. ARTIGOS 53 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. IRREGULARIDADES NA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste na declaração de nulidade dos atos constitutivos da associação ré/apelada, de modo a tornar sem efeito as deliberações subsequentes que, conforme alegam os recorrentes, teriam o condão de lhes causar danos de difícil ou incerta reparação.

2. A discussão dos autos não concerne à instituição de condomínio regular, para o qual exige-se a participação de, no mínimo, dois terços dos proprietários, nos termos do artigo 1.333 do Código Civil, mas, sim, a criação de uma associação de moradores e, nesse sentido, os requisitos são os dispostos nos artigos 53 a 61 do Código Civilista, dentre os quais não se previu a necessidade de quorum mínimo de associados fundadores. 2.1. Em consulta aos elementos dispostos nos autos, nota-se que o único fundamento para a exigência de um quorum mínimo de dois terços é extraído da própria norma objeto do pedido de anulação, qual seja, o dispositivo do Estatuto da Associação. Ocorre que mesmo esse dispositivo não seria aplicável ao caso em análise, haja vista que, além da previsão estar inserido no estatuto que se pretende anular, tal previsão diz respeito ao quorum para aprovação da constituição do estatuto da associação e não da associação.

3. Tendo em vista que a hipótese dos autos trata de instituição de associação em condomínio irregular, verifica-se que os autores/apelantes não tiveram êxito em infirmar a regularidade da associação ora apelada, já que, além da ata da assembleia que constitui a associação não apresentar qualquer irregularidade capaz de invalidar os elementos nela contidos, a lista de presença apresenta pelo menos dez assinaturas de proprietários sem qualquer vício.

4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Novo CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença Mantida.